Tribunal: TJMT
Processo: 1034411-19.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034411-19.2018.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ANTONIO RAIMUNDO VIEIRA - CPF: 293.761.570-87 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), JUÍZO DA 5a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DEFENS
ORIA PÚBLICA ESTADUAL - ESTADO DE MATO GROSSO – OBTENÇÃO – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO E UTI - RESPONSABILIDADE DO ESTADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – PESSOA HIPOSSUFICIENTE - NECESSIDADE COMPROVADA – CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELO ENTE PÚBLICO ATRAVÉS DE BLOQUEIO JUDICIAL – SENTENÇA RATIFICADA.

1. A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde.

2. "
Admite-se o
bloqueio
online das contas públicas, desde que esgotados outros meios de cumprimento espontâneo da medida de urgência."
(N.U 0050807-93.2015.8.11.0041, , LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/02/2020, Publicado no DJE 18/02/2020)

3. Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária de Sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1034411-19.2018.811.041 ajuizada por ANTÔNIO RAIMUNDO VIEIRA assistido pela DEFENSORIA PUBLICA ESTADUAL contra o ESTADO DE MATO GROSSO, visando à obtenção de um procedimento cirúrgico ao substituído diagnosticado com Aneurisma da aorta necessitando de suporte de UTI no pós-operatório.

O Magistrado singular aos 22.03.2019 julgou procedente o pedido inicial, ratificando a liminar deferida, para condenar o requerido para que cumprisse a obrigação politico constitucional de viabilizar imediatamente a realização da cirurgia para a correção endovascular de aneurisma, dissecação da aorta abdominal e endoprótese e, declarou extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Deixou de condenar os requeridos nas custas por serem isentos da forma da lei.

O Parecer da Procuradoria Geral de Justiça em parecer da lavra Dr. Marcelo Ferra de Carvalho se manifestou pela ratificação da sentença. (id. 24847487).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA, nos termos do artigo 496, inciso I, do CPC.

Consta dos autos “
que o autor encontra-se acometido de Aneurisma da Aorta Abdominal Infra-renal, e, devido à gravidade do caso, que é uma emergência médica, ele necessita ser submetido, urgentemente, a Cirurgia para Correção Endovascular de Aneurisma / Dissecação da Aorta Abdominal e Ilíacas c/ Endoprótese (ou outro tratamento igualmente eficaz), sob pena de evoluir com rompimento e morte prematura, cujo risco é iminente
”.

Verifica-se, ainda, que o pedido do procedimento cirúrgico foi encaminhado para a Central de Regulação de vagas de Cuiabá, há meses, tendo a família recebido a informação sobre a negativa ao fornecimento dos materiais necessários à cirurgia.

O substituído é regulado pelo SUS no 7060 068 2022 7446, sendo pessoa hipossuficiente.

Deferido o pedido liminar na ação base, e considerando o seu não cumprimento, o Magistrado singular Dr. Paulo Márcio Soares deferiu o pedido de bloqueio judicial no valor de R$ 187.760,00 (cento e oitenta e sete mil setecentos e sessenta reais), sendo expedidos Alvarás em favor da LACIC no 463135-8 2018 e da Importadora e Exportadora Jardim Cuiabá.

Consta a juntada de petição pela Defensoria Publica Estadual noticiando que o procedimento foi realizado aos 05.01.2019, sendo que naquele momento o paciente se encontrava em recuperação (id. 21852984).

A sentença em Remessa Necessária merece ser ratificada integralmente.

Em análise ao mérito da demanda, o Juiz sentenciante grafou o direito a vida e à saúde: “
O direito à saúde se qualifica como garantia fundamental que assiste à todas as pessoas, porquanto representa consequência constitucional indissociável do direito à vida.”
(Id 21851991).

Verifica-se que a ação foi instruída com documentos que comprovam que o Requerente estava acometido de

“aneurisma de aorta abdominal, infra-renal de 8,0 cm, (...) alto risco de rotura e óbito”, conforme laudo subscrito por seu médico assistente, Dr. Paulo Henrique Petterle" (Id 21849475 – p. 1).

Assim, a sentença em reexame merece ser confirmada, ante a previsão contida nos artigos 196 e 198 da Constituição Federal quanto a tutela do direito à vida e ao acesso à saúde:

“Art. 196 - A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Art. 198 - As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo; I

I - atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas,sem prejuízo dos serviços assistenciais;

III - participação da comunidade.

§ 1o - O sistema único de saúde será financiado, nos termos do Art. 195, com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes.”

Quanto ao atendimento integral dos cidadãos hipossuficientes através dos serviços públicos de saúde, posicionou-se esta Corte:

“REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
–
DIREITO
À
SAÚDE
- CONCESSÃO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO EM ATOS NORMATIVOS DO SUS – NECESSIDADE COMPROVADA – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL - BLOQUEIO ON LINE – SENTENÇA RATIFICADA. O
direito
à vida e à
saúde
deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão (CF, art. 196). Admite-se o bloqueio online das contas públicas, desde que esgotados outros meios de cumprimento espontâneo da medida de urgência. (...) ” (N.U 0050807-93.2015.8.11.0041, , LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/02/2020, Publicado no DJE 18/02/2020)

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
– DIREITO À SAÚDE – UTI PEDIÁTRICA – NECESSIDADE E
HIPOSSUFICIÊNCIA
DEMONSTRADAS – DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE – SENTENÇA RATIFICADA. O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames e de
cirurgias
, em todos os graus de complexidade, dispensação de medicamentos necessários ao cidadão, ao qual deve o gestor prestar, incondicional e irrestrita, atenção (CRF, art. 196).” (N.U 0005173-32.2015.8.11.0055, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/06/2017, Publicado no DJE 27/06/2017)

A Carta Magna, ao dispor sobre direitos e garantias fundamentais, assegura a todos o direito à vida, à liberdade, à segurança, à igualdade etc. (art. 5o, caput); direito à saúde, proteção à infância, assistência aos desamparados, trabalho, educação, lazer, segurança, previdência social etc. (art. 6o, caput). Ao tratar dos direitos sociais, estabelece expressamente ser a saúde direito de todos e dever do Estado, sem qualquer limitação ou restrição.

O direito tutelado está amparado também através da Lei Orgânica da Saúde no 8080/90 - que dispõe sobre o Sistema Único de Saúde:

“Art. 2o A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

§ 1o O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. (...)

Art. 9o A direção do Sistema Único de Saúde (SUS) é única, de acordo com o inciso I do art. 198 da Constituição Federal, sendo exercida em cada esfera de governo pelos seguintes órgãos:

(...)

II - no âmbito dos Estados e do Distrito Federal, pela respectiva secretaria de saúde ou órgão equivalente; e

III - no âmbito dos Municípios, pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente.

Art. 18. À direção municipal do Sistema de Saúde (SUS) compete:

I - planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde e gerir e executar os serviços públicos de saúde;”

Assim, a negativa do procedimento cirúrgico indicado ao caso concreto, implicaria em lesão ao direito constitucional do Requerente de acesso à saúde e à dignidade humana, consagrado na Constituição Federal.

Apenas, em relação à determinação de bloqueio judicial para cumprimento de ordem judicial, destaco que este somente tem lugar quando já esgotados outros recursos para a efetivação da medida. Parece que foi o caso.

O MM. Juiz utilizou-se do bloqueio para garantir a eficácia da ordem liminar, mostrando-se naquela oportunidade adequado o emprego da medida, considerando o grave risco à saúde do Autor, que já aguardava há mais 08 (oito) meses o procedimento cirúrgico.

Realço, ainda, que antes da adoção de tal medida coercitiva, o Julgador singular determinou a intimação do Secretário Estadual de Saúde, e na falta deste, a intimação do Secretário Adjunto, para que adotasse as medidas necessárias ao fiel cumprimento da decisão, no prazo máximo de 5 (cinco) dias.

Assim, o bloqueio de verba pública se mostrou necessário e adequado, ante a resistência ao cumprimento da ordem judicial.

A propósito:

“REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À
SAÚDE
— CONCESSÃO DE
MEDICAMENTO
NÃO INCORPORADO EM ATOS NORMATIVOS DO SUS – NECESSIDADE COMPROVADA – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL -
BLOQUEIO
ON LINE – SENTENÇA RATIFICADA. O direito à vida e à
saúde
deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames,
medicamentos
e cirurgias indispensáveis ao cidadão (CF, art. 196).
Admite-se o
bloqueio
online das contas públicas, desde que esgotados outros meios de cumprimento espontâneo da medida de urgência.
A concessão dos
medicamentos
não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos estabelecidos no acórdão (REsp 1.657.156-RJ): a) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do
medicamento
, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; b) incapacidade financeira de arcar com o custo do
medicamento
prescrito; c) existência de registro do
medicamento
na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. Com a modulação dos efeitos, os requisitos somente são aplicáveis aos processos distribuídos na primeira instância a partir de 4/5/2018. Quanto aos processos pendentes, com distribuição anterior a 4/5/2018, é exigível apenas um requisito que se encontrava sedimentado na jurisprudência do STJ: a demonstração da imprescindibilidade do
medicamento
.”
(N.U 0050807-93.2015.8.11.0041, , LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/02/2020, Publicado no DJE 18/02/2020)

“REMESSA NECESSÁRIA — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — PESSOA HIPOSSUFICIENTE — OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS.

BLOQUEIO DE VERBA PÚBLICA VIA BACEN — IMPRESCINDIBILIDADE — CONSTATAÇÃO.

BLOQUEIOS FUTUROS — NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DOS MEDICAMENTOS NOS POSTOS RESPONSÁVEIS PELA DISTRIBUIÇÃO.

A obrigação de prestar assistência à saúde à pessoa comprovadamente hipossuficiente, entre os entes públicos, é solidária.

O bloqueio de verba pública via Bacen Jud para assegurar a efetividade da prestação jurisdicional está suficientemente demonstrada na sentença
. Todavia, novos ficam condicionados à comprovação pela parte da inexistência dos medicamentos nos postos responsáveis pelo fornecimento.

Sentença retificada em parte.” (N.U 1001616-45.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/03/2018, Publicado no DJE 12/03/2018)

Dessa forma, irretocável a subsunção dos fatos às normas aplicáveis à espécie no julgamento do pedido do autor, o que impõe a confirmação da sentença em remessa obrigatória.

Por essas considerações, RATIFICO integralmente a

sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2020